Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-18.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, que busca a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da apelação, por intempestividade, com fundamento em princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilização do prazo recursal legalmente estabelecido, afastando a intempestividade do recurso de apelação, à luz dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de apelação é de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, com contagem iniciada no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão.

A intempestividade do recurso foi certificada pela Secretaria Judicial, não havendo comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo, nem alegação de justo impedimento, caso fortuito ou força maior, aptos a ensejar a restituição do prazo.

Os prazos recursais possuem natureza peremptória e decadencial, constituindo pressupostos objetivos de admissibilidade de ordem pública, não sujeitos a flexibilização por ausência de previsão legal.

A segurança jurídica exige o cumprimento dos prazos processuais, a fim de evitar a perpetuação dos litígios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para interposição de apelação, fixado no art. 1.003, § 5º, do CPC, possui natureza peremptória e não admite flexibilização salvo hipóteses legais expressas.

A ausência de comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo impede a superação da preclusão temporal.

A segurança jurídica impõe o cumprimento rigoroso dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 4º, 8º, 223 e 1.003, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002292-85.2022.8.26.0028, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.

PROCESSO Nº. 0800012-18.2022.8.14.0301.
AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação
, interposto por
José Francisco Silva dos Santos
em face da decisão monocrática proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 23998018), a qual não conheceu do recurso de apelação anteriormente manejado, sob o fundamento de intempestividade.

O agravante, servidor público estadual, participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM/2020), tendo logrado aprovação nas quatro etapas iniciais do certame (prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de saúde e teste de aptidão física). Contudo, foi considerado inapto na quinta fase do concurso, consistente na investigação de antecedentes pessoais, em razão de ter cumprido medida socioeducativa quando contava com 16 anos de idade.

Diante da eliminação administrativa, o recorrente ingressou com mandado de segurança, pleiteando a suspensão do ato administrativo que o excluíra do certame e sua consequente matrícula no Curso de Formação de Praças. A liminar pleiteada foi deferida, autorizando a continuidade de sua participação no curso.

Posteriormente, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança, ensejando a interposição de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo. O pedido liminar recursal foi deferido por decisão monocrática deste Relator, determinando o retorno do autor ao curso de formação.

No entanto, em decisão monocrática subsequente (ID nº 23998018), foi reconhecida a intempestividade da apelação e determinado o seu não conhecimento.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo interno, defendendo, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que eventual vício de intempestividade não teria gerado prejuízo ao regular andamento do feito, devendo ser afastado à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4º e 8º do CPC).

O agravante aduz que o não conhecimento do apelo implica em gravíssima lesão a seu direito material, porquanto ensejaria a sua exclusão definitiva do cargo público, a despeito da ausência de má-fé ou prejuízo processual. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, com o consequente processamento e julgamento do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de flexibilização do prazo recursal, com afastamento da intempestividade verificada, em atenção aos princípios constitucionais e processuais invocados pelo recorrente.

Compulsando-se os autos, observa-se que a decisão monocrática agravada, ao examinar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, reconheceu a intempestividade, com base em certidão da Secretaria Judicial (ID 22968366), que atestou a interposição do recurso fora do prazo legal.

O prazo para interposição de apelação, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão. Referido prazo possui natureza peremptória e decadencial, constituindo pressuposto de admissibilidade de ordem pública, não sujeito, via de regra, à flexibilização.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Peremptório prazo recursal que começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe . Inteligência do art. 224, § 3º, do CPC, que prevalece sobre a disciplina do seu caput, corolário do princípio da especialidade, que se modula pelo brocado lex specialis derrogat lex generalis. Feriado municipal que não suspende os prazos de processos que tramitam em outra comarca. Intempestividade configurada. Precedentes da Corte. Falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10022928520228260028 Aparecida, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 24/08/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

O reconhecimento da intempestividade do apelo decorreu de constatação objetiva da superação do prazo legal, devidamente certificada pela serventia judicial, não havendo qualquer comprovação de fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo recursal (art. 1.003, §§ 5º e 6º, do CPC), tampouco alegação de justo impedimento ou de caso fortuito ou força maior, hipóteses que autorizariam, em tese, a restituição do prazo na forma do art. 223 do CPC.

No caso vertente, não há demonstração nos autos de qualquer circunstância excepcional que pudesse justificar a superação da preclusão temporal.

Ademais, a própria segurança jurídica, que informa todo o sistema processual, reclama o respeito aos prazos legais, evitando-se a indesejável eternização dos litígios.

Diante de todo o exposto,
mantenho a decisão monocrática agravada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e voto
pelo desprovimento do agravo interno
, com a consequente manutenção do não conhecimento da apelação interposta em razão da sua manifesta intempestividade.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025